Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-65.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002348-65.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELOILSON DE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DO RECONCAVO

Advogado(s)
:
UILTON DE JESUS CARDOZO DOS SANTOS, HEIDE DE JESUS CARDOZO DOS SANTOS

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO A PARTE AUTORA DO VALOR TOTAL DO SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO DO MESMO “SEGURADO” PELA ASSOCIAÇÃO DEMANDADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE GARANTA AO MESMO O RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO – AUTOS QUE PERMANECEM SEM PROVA DE QUITAÇÃO MESMO APÓS PROVOCAÇÃO NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA – APELO IMPROVIDO

1.
Na origem a discussão gira em torno de pedido de pagamento integral de “sinistro”, do qual foi vítima veículo da parte apelante que seria “segurado” pela
A
ssociação recorrida.

2. A “pedra de toque” do presente processo é que o pleito é para pagamento ao recorrente da integralidade dos valores devidos
pelo veículo segundo a tabela FIPE sem que tenha o mesmo comprovado a quitação do bem que permita ao mesmo levantar todo o valor da indenização.

3.
Para além, junto aos aclaratórios
em Primeira Instância a autoria
apresentou documentos co
m
o a querer provar que o financiamento do veículo foi quitado e que não são claros em demonstrar a quitação permanecendo os autos, mesmo após nova determinação desta Câmara, já em segundo o grau, sem qualquer p
ro
va de quitação que permitisse pagar ao apelante todo o valor do sinistro.

4.
O
s “
prints
” de possível documento que demonstraria a quitação do veículo, vide eventos
77639431, 77639432 - Pág. 5
e
77639433, não carregam
timbre, registro de origem e não descrevem dia e forma de pagamento.

5.
Volto a lembrar que a improcedência no caso concreto advém do fato que a parte apelante pediu na inicial fosse lhe creditado todo o valor do bem, sem comprovar que tivesse quitado o mesmo até a presente data, razão pela qual não se pode falar em ilícito cometido pela acionada e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais
ou
materiais.

6.
Apelo improvido s
em majoração de honorários advocatícios porque não fixados em Primeira Instância, sem recurso a tempo e modo pela parte acionada e sem contrarrazões ao apelo autoral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002348-65.2021.8.05.0271
, em que figuram como apelante
ELOILSON DE SOUZA DOS SANTOS
e como apelada
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TAXI DO RECONCAVO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .